Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-67.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE BORDERÔ – DESCONTO DE CHEQUES. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO NECESSÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. Havendo a necessidade de produção de prova que influenciará meritoriamente na demanda, é nula a sentença que julga antecipadamente o processo sem a dilação probatória.

2. Não se pode, sob pena de cerceamento de defesa, indeferir produção de provas e fundamentar a sentença na insuficiência das mesmas. Precedentes do TJDFT e do STJ.

3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.